Tribunal: TJSP
Processo: 1002661-04.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUTOR, EM RAZÃO DA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS FATOS OCORRIDOS NÃO CONDUZEM ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRETENDIDAS PELO AUTOR. INEXISTENTE A PROVA ACERCA DA CULPA DA RÉ. AUSENCIA DE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO AUTOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUTOR, EM RAZÃO DA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS FATOS OCORRIDOS NÃO CONDUZEM ÀS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PRETENDIDAS PELO AUTOR. INEXISTENTE A PROVA ACERCA DA CULPA DA RÉ. AUSENCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o e 11, DO CPC).

Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32816
Registro: 2020.0000029383
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002661-04.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JACIEL CARVALHO DOS SANTOS, é apelado MORENO & BISPO COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA (NOME FANTASIA BRASILEIRINHA MULTIMARCAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32816
Apelação Cível no 1002661-04.2014.8.26.0564 -Voto no 32816
2
Apelante: JACIEL CARVALHO DOS SANTOS
Apelada: MORENO & BISPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Comarca: São Bernardo do Campo 3.a Vara Cível
EMENTA:
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
AQUISIÇÃO
DO
VEÍCULO
PELO
AUTOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO AUTOR, EM RAZÃO
DA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE
DO
VEÍCULO.
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
QUE
DEMONSTRAM
QUE
OS
FATOS
OCORRIDOS
NÃO
CONDUZEM
ÀS
CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS
PRETENDIDAS PELO AUTOR. INEXISTENTE A PROVA
ACERCA DA CULPA DA RÉ. AUSENCIA DE PROVA DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. AÇÃO
IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA
VERBA ADVOCATÍCIA PELA ATUAÇÃO DERROTADA
NESTA SEDE (ART. 85, §§ 2.o e 11, DO CPC).
Recurso não provido, com determinação.

Trata-se de apelação digital (fls. 141/144, sem preparo, por isenção, fl. 36)
interposta contra a r. sentença de fls. 134/138 (da lavra do MM. Juiz Rodrigo Faccio da
Silveira), cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de indenização por dano
moral, condenando o autor no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da demanda, observada a benesse da gratuidade processual de que
goza.
Sustenta o autor e apelante, em extrema síntese, que era obrigação da ré
fazer a transferência e entregar os documentos do veículo, e não do autor. Afirma que a ré,
revendedora de veículos, manteve o documento assinado pelo antigo proprietário e não fez
a transferência. Afirma que quando o veículo foi vendido ao autor, foi imposta a multa por
demora na transferência. Aduz que o lançamento de referida multa no prontuário do autor
causou-lhe danos morais, eis que foi impedido de transferir sua habilitação de categoria, e
passar a trabalhar como caminhoneiro. Pede a reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32816
Apelação Cível no 1002661-04.2014.8.26.0564 -Voto no 32816
3
O recurso é tempestivo (fls. 140 e 141) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
A apelada não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Busca o autor a reparação por dano moral, decorrente da alegada demora,
provocada pela ré, de transferência de veículo de automotor. Sustenta que a ré vendeu um
veículo ao autor, e que a mesma teria se comprometido a realizar a transferência do bem.
Afirma que em razão da demora da ré em efetuar a entrega dos documentos do veículo, o
autor sofreu a imposição de multa, com a inscrição em seu prontuário de 5 pontos, em
decorrência dos quais foi impedido de habilitar-se na categoria C.
O juízo a quo julgou improcedente o pedido.
Pois bem.
Insubsistente a irresignação frente a tudo o que nos autos se produziu.
O autor não trouxe aos autos qualquer prova de que a ré tenha se obrigado a
efetuar a transferência do veículo para o nome do autor. Tampouco, há nos autos qualquer
prova quanto à alegada demora na entrega dos documentos. Anote-se que tais provas eram
de fácil obtenção e não vieram aos autos.
Ainda, ao contrário do que alega o autor, no caso dos autos, não se pode
afirmar tenha sido a ré a causadora dos prejuízos suportados pelo autor, tampouco o
responsável pela não transferência do veículo, mormente porquanto esta não tinha a
obrigação de transferir o bem, sendo certo que tão só o comprador do veículo pode assim
proceder.
Nesse sentido, dispõe o §1o do art. 123 do CTB:
“ Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de
Veículo quando:
(...)
§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32816
Apelação Cível no 1002661-04.2014.8.26.0564 -Voto no 32816
4
as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de
Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências
deverão ser imediatas.” (grifo nosso).
Igualmente, se a obrigação pretendida não pode à ré ser imposta, por lógico
que a da paga de multa, por eventual descumprimento desta, e muito menos eventual
indenização por dano moral daí decorrente, também não.
Nada provou o autor com força bastante a corroborar a sua alegação de
demora na entrega da documentação pertinente, ou ainda, quanto à obrigação da ré em
efetuar a transferência do bem (art. 373, I, do CPC), concluindo-se que a r. sentença
analisou corretamente todas as questões discutidas nos autos, mediante criteriosa avaliação
dos fatos e das provas, de modo a resistir a todas as críticas que lhe foram dirigidas nas
razões recursais.
Por fim, em razão do insucesso do autor, igualmente nesta fase recursal e,
em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a necessidade
de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora. Assim sendo,
majoro a verba honorária advocatícia, para 12 % sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§§ 2.o e 11 do CPC), observada a benesse da gratuidade processual de que goza.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora